Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001311-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR - CPF: 931.438.509-49 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR - CPF: 931.438.509-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A E DESPROVEU O APELO DE GENI APARECIDA CRISTÓVÃOO AGUIAR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001311-90.2018.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS /MT

APELANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

APELADO: GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR

APELANTE:
GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR

APELADO:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse majorado.

As telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação dos serviços pela consumidora.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
e
GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR

na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência Antecedente no 1001311-90.2018.8.11.0003
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente
o débito de R$ 111,93, conformando-se a decisão liminar proferida no ID 1005085476, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa.

Em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC/15), deverão ser rateadas entre os litigantes na proporção de 30% (trinta por cento) pela autora e 70% (setenta por cento) pela requerida, cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/15, eis que beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

A requerida
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
,
alega que restou demonstrada a comprovação da contratação e a origem do débito, conforme telas sistêmicas,
referentes ao plano CLARO TV, contrato no 021/13040025 -3 e ao pacote de internet 4 GB, tendo os serviços contratados e instalados respectivamente em 13/02/2015 e 16/02/2015.

Sustenta que comprovada a contratação e havendo inadimplência das faturas, legítima a cobrança dos valores, bem como a inclusão do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada em razão da ausência do alegado ato ilícito.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrida tenha sido submetida à situação vexatória, estando inadimplente com suas obrigações.

Alega que a apelada não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões (ID
105086962
), pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a autora
GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR
recorre de forma adesiva,
defendendo a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais, bem como sejam acrescidos de juros de mora desde o evento danoso e ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 105086968), a apelada suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.
,
em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que ausentes argumentos pelos quais a decisão deveria ser reformada.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”

(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão
”
.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda a fim de que o valor do dano moral seja majorado.

Defendeu que
o quantum arbitrado pelo juízo singular não atendeu os critérios legais fixados para dar à indenização os caracteres pedagógicos, repressivos e preventivos, nem mesmo considerou com adequação a realidade financeira da parte autora, p
ostulando pela majoração da indenização, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos e atacou, especificamente, os argumentos que pretende a modificação.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 1005085469) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência Antecedente no 1001311-90.2018.8.11.0003
em face da requerida, aduzindo que teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID 1005085472
),
em razão de suposto débito, no valor de R$ 111,93,
com vencimento em 07/10/2016, referente ao contrato no 0000000250191517, o qual nunca contratou.

Alegou que a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito mostra-se injusta e indevida, uma vez que nunca realizou nenhum contrato com a empresa requerida.

Relatou que acredita ter sido vítima de fraude facilitada pela requerida, que na ânsia por lucro deixou de proceder as cautelas necessárias durante a confirmação do cadastro para a realização da contratação.

Salientou que vem sofrendo extremas limitações em seu poder aquisitivo, pois a indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes acarretou a perda de sua credibilidade no comércio, o que vem afetando seu estado emocional e psicológico de forma muito negativa.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida em danos morais.

No ID 105085476, foi concedida a tutela antecipada para do banco de dados do serviço de proteção ao crédito referente a divida sub judice, sob pena de multa diária de R$ 500,00, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na contestação de ID
1005085478
, a requerida sustentou a regularidade do débito e exercício regular de um direito, com consequente ausência de dano moral, pugnando pela improcedência dos pleitos na exordial, e, em virtude da citada regularidade do débito, apresentou reconvenção postulando a declaração de exigibilidade do débito e condenação da autora ao pagamento dos valores em aberto, no total de R$ 371,56, (trezentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado, bem como julgou improcedentes os pedidos da reconvenção, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa da autora, era ônus da empresa de telefonia comprovar a regularidade da contratação do plano CLARO TV (contrato no 021/13040024-5) e o pacote de internet 4 GB(contrato no 021/13040025-3), assim como a ausência de pagamento do alegado débito, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4o do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que o apelante não trouxe nenhum instrumento contratual assinado pela parte autora, apenas duas faturas e as telas de computador de seu sistema interno (ID
1005085480 a 1005085482
), as quais apontam a suposta existência de relação contratual entre as partes e os supostos débitos.

Além disso, mesmo que as telas sistêmicas fossem consideradas como válidas, nenhuma se refere ao contrato no 0000000250191517, de onde se origina o débito negativado (ID
1005085472)
, não tendo a empresa apelante comprovado qualquer correlação entre este os contratos supostamente havidos com a autora.

Em que pese a alegação da apelante de que comprovou sua tese por meio de telas sistêmicas, estas consistem em documentos unilaterais produzidos e desacompanhas de qualquer outro elemento de prova, o que não á suficiente para sustentar sua defesa.

Logo, tais documentos não são hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se “in re ipsa”, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Na hipótese, restou demonstrado que a autora não celebrou com a apelante nenhum contrato de TV e internet e, mesmo assim, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
1005085472
).

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO - PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral e majoração pela parte autora, melhor sorte socorre a empresa recorrente.

Ressalta-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Por fim, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual, motivo pelo qual, neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso da requerida
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A
apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e nego
provimento
ao recurso da autora
GENI APARECIDA CRISTOVAO AGUIAR
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021